Tribunal: TJPA
Processo: 0850337-65.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850337-65.2020.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: CLEBER LUIZ COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL É A DATA DA CIÊNCIA INEQUIVOCA DA DEBILIDADE PERMANENTE. USUÁRIO EM MORA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SUMULA N 257 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O laudo médico acostado data de 05.04.2018, sendo esta a data a ser considerada, não cabendo ao Judiciário conjecturar se desde o acidente o Autor já deveria saber da debilidade permanente. Assim, Considerando-se que a ação foi proposta em 18.09.2020, deve ser afastada a prescrição no caso em comento.

II - O STJ já sumulou o entendimento de que a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização

III - A Sumula n.257 do STJ não pode ter aplicação restritiva, devendo também alcançar o proprietário do veículo, ainda que inadimplente.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0850337-65.2020.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: MARILIA DIAS ANDRADE

APELADO: CLEBER LUIZ COSTA

ADVOGADO: ROSIENE OZORIO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT AS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
CLEBER LUIZ COSTA.

O Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico, do qual resultou em debilidade permanente, conforme laudo médico que lhe cientificou em 05.04.2018.

Requereu a condenação da Seguradora ao pagamento do valor máximo a título de seguro obrigatório DPVAT.

Acostou documentos.

A Requerida contestou o feito.

O Juízo Singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Seguradora ao pagamento de
R$ 7.087,50, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a data do efetivo pagamento.

A Seguradora interpôs recurso de Apelação alegando a ocorrência da prescrição posto que deveria ter sido considerada a data do acidente (07.01.2015), tendo em vista tratar-se de invalidez notória, não dependendo de laudo final para configurar a ciência inequívoca da incapacidade.

Alegou, ainda, que não faria jus o Autor ao seguro tendo em vista que se encontrava inadimplente com o pagamento do seguro à época do acidente.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0850337-65.2020.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: MARILIA DIAS ANDRADE

APELADO: CLEBER LUIZ COSTA

ADVOGADO: ROSIENE OZORIO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT AS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
CLEBER LUIZ COSTA.

Inicialmente convém analisarmos qual o prazo prescricional a ser aplicado para a hipótese de obtenção do seguro obrigatório DPVAT, para que assim se possa verificar a ocorrência ou não da prescrição no caso ora apreciado.

Com efeito, o STJ definiu que o DPVAT (seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres), tem caráter de seguro de responsabilidade civil, razão pela qual a ação de cobrança de beneficiário da cobertura prescreve em três anos, senão vejamos:

EMENTA:

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES – AGRAVO IMPROVIDO. I – No que se refere ao prazo prescricional para o ajuizamento de ação em que o beneficiário busca o pagamento da indenização referente ao seguro obrigatório, o entendimento assente nesta Corte é no sentido de que o prazo prescricional é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3º, IX do CC. AgReg no REsp 1057098/SP - 8/0104916-1 – Min. MASSAMI UYEDA – T3 – TERCEIRA TURMA – Julg 14.10.2008.

Nesse mesmo e único sentido têm sido prolatados os acórdãos desta Corte de Justiça, conforme se observa a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL

AÇÃO DE COBRANÇA

SEGURO DPVAT

LEI Nº 6.194/74

PREJUDICIAL DE MÉRITO

PRESCRIÇÃO

ACOLHIMENTO

ART. 206, §3º, DO CC/2002

PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS
INTELIGÊNCIA DO ART. 2.028, DO CC/2002

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1.
O DPVAT é seguro de danos pessoais de natureza obrigatória., cuja prescrição está declarada no art. 206, §3º, do CC/2002.

2. A prescrição se inicia com a ciência expressa do beneficiário de que a seguradora se nega a pagar ou da data do recebimento do pagamento a menor (Súm. 229, do STJ).

3. Sinistro ocorrido antes da vigência do novel Codex. Observância do disposto no art. 2.028 deste diploma legal.

4. Recurso conhecido e improvido. (TJ/PA.
Nº PROCESSO:
200930182023,
RELATOR:
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, julgado em 23/09/2010
) (grifei)

Quanto ao termo inicial para a contagem deste prazo, a jurisprudência é assente no sentido de que o termo inicial é a data da ciência da debilidade ou incapacitação, já tendo este entendimento, inclusive, sido ratificado pela edição da Súmula n.º 573 do STJ.

In casu,
tem-se que o laudo médico acostado data de 05.04.2018, sendo esta a data a ser considerada, não cabendo ao Judiciário conjecturar se desde o acidente o Autor já deveria saber da debilidade permanente.

Considerando-se que a ação foi proposta em 18.09.2020, deve ser afastada a prescrição no caso em comento.

Quanto à discussão referente ao fato de estar o Apelado inadimplente com o valor do seguro à época do acidente, ressalto que tal hipótese já foi amplamente discutida e decidida pela STJ, que promulgou entendimento sumulado sob o n. 257, nos seguintes termos:

Sum. 257 - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização

Pretende a Apelante que seja adotada tese restritiva quanto a aplicação desta súmula, tentando argumentar que esta somente se aplicaria se fosse para beneficiar terceiro envolvido no acidente, mas não o proprietário em mora.

Tal entendimento já foi também discutido e amplamente rechaçado pela Jurisprudência pátria, senão vejamos:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
SEGUROS
. AÇÃO DE COBRANÇA.
DPVAT
. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO SOFRIDA. SÚMULA 257 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRETENSÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL E MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. - O Egrégio STJ já consolidou o entendimento através da Súmula 257 que a falta de pagamento do prêmio do
seguro
obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Tal exegese, aplica-se, inclusive, nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra
inadimplente
. (v. REsp.n. 1.827.315, Rel.Min. Raul Araújo, j. 30/10/2019). Precedentes específicos da Corte Superior. Por seu turno, o art. 7ºda Lei 6.194/74, regulamenta que mesmo para os casos de
seguro
de veículo vencido a indenização será paga à pessoa vitimada, resguarda, entretanto, no §1º, do dispositivo em referência, a faculdade da
seguradora
de haver regressivamente do proprietário do veículo o valor da indenização, podendo adotar as providências cabíveis em ação própria, reconvenção ou contrapedido. - Segundo o princípio da causalidade, as despesas processuais recairão sobre a parte que deu causa à demanda, na forma do artigo 85 do CPC. Caso em que se verifica que a parte ré apresentou clara irresignação ao pedido inicial, caracterizando assim a resistência à pretensão deduzida na inicial. Assim, tendo em vista que nas ações de cobrança de
seguro

DPVAT
o valor da causa é meramente sugestivo; e, ainda, havendo pretensão resistida e dando a ré causa ao ajuizamento da ação, justifica-se a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em sua totalidade. - Não há que se falar em sentença ultra petita, uma vez que os honorários advocatícios, no caso concreto, devem ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, na forma do art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC, independentemente do pedido formulado pela parte. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50032533620178210039, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 28-07-2022)

Sendo assim, concluo que não há o que se modificar na sentença combatida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023